Tribunal: STF
Processo: Rcl 45200
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público (Tema 1.022).
    Segundo o Reclamante, nos autos da ação trabalhista nº 0010930- -69.2014.5.15.0026, “o Tribunal Superior do Trabalho ignorou totalmente a determinação de suspensão dos processos que tratam do assunto “Dispensa Imotivada” quando deu andamento no processo mesmo com a decisão proferida no RE 688.267 e mesmo com o protesto da parte Requerente para que fosse procedida a suspensão do processo”.
    Requer-se medida liminar para que a tramitação do processo trabalhista seja suspensa até julgamento desta Reclamação ou até que seja proferida decisão final no RE 688.267.
    No mérito, requer a cassação da decisão reclamada e a confirmação da suspensão do processo até julgamento do RE 688.267. 
    Foram prestadas informações pelo órgão reclamado.
    É o Relatório. Decido.
    Com efeito, nos autos do RE 688.267, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. 
    A controvérsia em análise envolve a Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento, sociedade de economia mista municipal integrante da Administração Pública Indireta do Município de Presidente Prudente/SP e ex-empregado que alega ter sido indevidamente demitido, em razão da ausência de motivos para a dispensa.
    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento, concluindo que, ao afirmar a necessidade de motivação para dispensa de empregado de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos, e determinar a reintegração do empregado demitido sem motivação, o Tribunal Regional decidira em conformidade com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    A questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.022 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0010930-69.2014.5.15.0026 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator